Tribunal: CARF
Processo: 13654.000613/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000613/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.430 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO
DA
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS.
A isenção de Contribuições Previdenciárias, mesmo para Entidades
Filantrópicas devidamente reconhecidas como tal, está condicionada ao
atendimento de todos os requisitos legais previstos na legislação previdenciária
correlata (Artigo 55 e incisos da Lei 8.212/91)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As
alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000613/2009-41
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 274/277), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.869 da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 257/271), que por unanimidade de votos negou provimento à
Impugnação (e-fls. 143/154) impetrada face a Auto de Infração – AI DEBCAD 37.151.805-9 (e-
fls. 02/29), referente a contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, que levantou a
contribuição a cargo da empresa destinada a Outras Entidades e Fundos - Terceiros (salário-
educação; INCRA: SENAC; SESC e SEBRAE), incidente sobre os valores recebidos pelos
segurados a seu serviço; não declaradas em GFIP, consolidado em 08/07/2009 no valor
originário de R$ 5.137,61, a sofrer incidência de Juros e Multa de Ofício, cientificado através
dos Correios em 14/07/2009 (e-fl. 136).
2. Adota-se, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 5a Turma da DRJ/JFA,
por esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível e ora grifado:
Relatório:
... onde consta, ... no Relatório Fiscal de folhas 39 a 45, o seguinte::
...
1- Toda a entidade beneficente é obrigada a manter escrituração contábil
regular para concessão e manutenção da isenção de contribuições sociais, pois
somente através do Livro Diário se pode comprovar os requisitos essenciais (...).
2-A entidade foi intimada a apresentar os Livros Diários dos Anos 2004 a 2007,
(...) a mesma não apresentou os Livros.
3- A Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno possui os Termos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, mas apesar disso, a entidade não é
isenta da cota patronal das contribuições sociais perante a RFB, pois não
apresentou Ato Declaratório de concessão da isenção, conforme Memorando
n°4/2008/DRFVAR/SAORT/EAC2.
4-O Conselho Nacional de Assistência Social indeferiu o pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS, por meio
da Resolução n° 41, de 15 de março de 2007. (cópia anexa), cujo motivo foi por
não atender ao artigo 40, inciso IV do Decreto 2536/98 : "não apresentou
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos nos exercícios de 2000.
2001 e2002."
(...)
10- Os valores referentes as remunerações dos segurados empregado
encontram-se discriminadas por segurado, competência, rubrica e valor no
Anexos III. Os valores referentes a remunerações de Contribuintes Individuais
constam do Anexo IV. Os valores das remunerações da caracterização de
vínculos empregatícios encontram-se no Anexo V. E os valores pagos aos
Contribuintes Individuais constantes em documentos contábeis estão dispostos
no Anexo VII e VII.
11- Os segurados Cláudio Henrique Barthels, Andréa Rodrigues Freitas e Cíntia
Lourençoni Baruque são médicos e estavam enquadrados pelo Hospital como
contribuintes individuais. Mas como a função dos mesmos corresponde a
atividade finalística da Entidade, e seus RPA/Recibos constavam mensalmente,
confirmando a habitualidade, conclui-se que existe os requisitos básicos para a
determinação do vinculo empregatício. Os mesmos foram considerados pela
fiscalização como segurados empregados. (...).
(...)
(...)
... impugnação...
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

A impugnante alega que é reconhecida como filantrópica desde 1940 (folha 143) e
que possui o Certificado de Entidade Beneficíente de Assistência Social (CEAS) pela
Resolução CNAS 7/2009.
Houve ato declaratório do CNAS cancelando o CEAS onde houve pedido de
reconsideração que resultou na Resolução CNAS 7/2009.
Alega que o Parecer CJ 2.901/2002 determina que a impugnante não necessite pedir
isenção ao INSS.
Informa que apresentou o livro Caixa, quanto intimada a apresentar os livros Diário.
Alega que a legislação é omissa quanto a quais livros as entidades filantrópicas devem
escriturar (folha 149). Informa também que presta contas ao CNAS periodicamente.
Alega que Cláudio Henrique Rarthels, Andréa Rodrigues Freitas e Cíntia Lourençoni
Baruque jamais foram empregados da impugnante, apenas recebendo "sua cota de
serviço prestado ao SUS, por intermédio da Entidade" (folha 152). Teriam também
vínculo com outras entidades.
Requer, ao final, demais provas (folha 153).
(...)
Solicitada diligência à folha 242, tendo em vista a ausência de referências ao ato
cancelatório no Relatório Fiscal.
Em atenção, a Seção de Fiscalização da DRF/Varginha exarou despacho de folhas
244 a 246 no seguinte sentido:
1- (...)
Segundo a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005. no capitulo V,
Seção I, art299:
"Art. 299. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a pessoa jurídica de direito privado
constituída como Entidade Beneficente de Assistência Social - EBAS que,
cumulativamente comprove:
I -ser reconhecida como de utilidade pública federal: ,
II- ser reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
III - ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, devendo o CEAS ser renovado a cada três anos;
IV - promover a assistência social beneficente aos destinatários da
politica nacional de assistência social:
V - não remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores e não lhes conceder vantagens ou benefícios a qualquer
titulo;
VI- aplicar integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
VII - estar em situação regular em relação às contribuições sociais.
[...]
2- A entidade possui os certificados de utilidade pública federal, estadual e
municipal. A entidade cumpriu as exigências do item I e II do artigo 299 da IN
3 de 2005.
3- Até a data da ação fiscal, o pedido de renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS) havia sido indeferido, mas houve a
apresentação, durante o período de defesa, do documento de renovação no
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

período de 13/08/2007 a 12/08/2010. A entidade cumpriu as exigências do item
III do artigo 299 da IN 3 de 2005.
4- Mas como detalhadamente colocado no relatório dos autos de infração, o
cerne da questão não consiste estritamente em regularidades de certificados
seja de utilidade pública federal, estadual, municipal ou CEAS, assim como o
registro do CNAS desde 1940. Conforme consta no relatório, mesmo que a
entidade possua todos os documentos citados acima relacionados no despacho
435 - 5° Turma da DRJ/JFA, apresentando no período de fiscalização assim
como no período da defesa, o fator que restringe é a comprovação dos
requisitos essenciais IV, V e VI do art 299 citado acima.
5- Voltando ao art 299:
(...)
O único meio que pode comprovar os itens acima é através da contabilidade
regular, ou seja, a apresentação do Livro Diario devidamente registrado em
época própria. Não sendo admitidos substitutivamente o Livro Caixa ou outro
livro auxiliar.
(...)
7- Como constante no despacho da DRJ apenas questionamentos sobre
certificados, CEAS e renovação, não sendo questionado sobre a questão central
que é a contabilidade regular, esclarece que tendo em vista o não cumprimento
de todos os requisitos legais a entidade não se enquadra como isenta, ainda que
apresente certificados e renovações.
8- A discussão não é quanto à filantropia da Entidade, sendo a mesma
considerada filantrópica, mas a discussão é quanto ao direito a isenção.
9- O Ato Declaratório de Isenção emitido peio INSS, é a etapa final do processo,
onde são examinados todos os requisitos, não apenas a questão da filantropia. O
INSS somente emite ato declaratório quando todos os requisitos legais são
cumpridos integralmente. Por isso não foi apresentado pela Santa Casa de
Misericórdia o Ato Declaratório de Isenção.
10- Em resposta ao Despacho 435. que questiona de quando o sujeito passivo
deixou de ser efetivamente isento das contribuições, esclarecemos que em termos
da arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991, a Entidade nunca
atingiu os requisitos necessários para isenção até o momento.
Abertas vistas ao impugnante (...):
Alega que se conseguiu os certificados de utilidade pública e o CEAS, então cumpriu o
que determina os incisos IV a VI do art. 299 da Instrução Normativa SRP 3/2005 (folha
253). O seu próprio estatuto "possui cláusulas específicas comprovando que a entidade
cumpre os dispositivos acima".
A escrituração contábil foi apresentada na forma do livro Caixa e não existe exigência
de determinada escrituração para as entidades filantrópicas.
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
ISENÇÃO- NÃO OCORRÊNCIA. CONTABILIDADE ENTIDADE
REPASSADORA. PROVAS.
A inexistência de prova de que a entidade gozava de isenção após o
Decreto-Lei 1.572/1977 reputa que ela devesse comprovar os requisitos
do art. 55 da Lei 8.212/1991 para se beneficiar do não recolhimento da
contribuição social previdenciária patronal.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

Não há previsão legal para desobrigar as entidades filantrópicas da
escrituração regular.
A alegação de que a entidade é mera repassadora de honorários do SUS
sem a devida comprovação de que tais valores não passam pelos seus
resultados contábeis não elide a presunção da auditoría-fiscal à luz de
recibos de pagamentos emitidos pela entidade hospitalar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 273), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
274), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- destaca que a Decisão de piso não atentou para o fato de que se gozava da
isenção até 1977, com o Decreto Lei 1572/77, automática e independentemente de requerimento
continuou a gozar dos benefícios da isenção;
- indica que sempre teria atendido a todos os requisitos do artigo 55 da Lei
8.212/91; e
- salienta em seu favor o fato recente de apontamento de sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do E. TRF1 no processo NU 361347520014019199, o
qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e gozaria de isenção da
contribuição previdenciária.
- anexa novo documento, referente à Decisão Judicial no processo referido acima,
relativa a improcedência de Execução Fiscal (e-fls. 278/281).
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer outros elementos de tal quilate a serem apreciados de ofício.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

9. Indique-se que foram apresentados argumentos e documentos novos junto ao
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado estaria o instituto
da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, inciso III e § 4o. A saber,
constituiria novação o argumento indicando recente entendimento por sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do Egrégio TRF1 no processo NU
361347520014019199, o qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e
gozaria de isenção da contribuição previdenciária, e anexa novo documento, referente a tal
Decisão Judicial no Processo referido, apontando improcedência de Execução Fiscal.
10. Mas por outro lado, se os argumentos novos e documentos ora acostados
podem prestar-se a complementar os argumentos fáticos já levantados em sede impugnatória,
merecem ter sua preclusão relativizada e serão aqui aceitos para análise, com base legal no
mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Mas o fato é que tais elementos relacionam-
se à isenção da empresa em relação às suas próprias contribuições, o que não é o cerne da
questão deste processo em si, como se verá mais adiante.
11. Destaque-se ainda que a interessada não aponta em sede recursal argumentos
específicos de quais de suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância.
Seria indispensável que apontasse quais argumentos não foram apreciados, para que os mesmos
pudessem ser analisados.
12. Quanto às provas apresentadas, repita-se que todas aquelas que relacionam-se
aos argumentos recursais apresentados, foram ora apreciadas, suprindo o clamor pela falta de
análise de provas dos autos. Mas ressalte-se: não há como avaliar provas que ligar-se-iam a
argumentos não expostos em sede recursal.
13. Como indicação derradeira da inconsistência da indisposição da interessada,
atinge-se então o ponto crucial da presente autuação. Independentemente de ser considerada
Entidade Filantrópica ou não, está obrigada recolher à Previdência Social a contribuição a seu
cargo destinada a Outras Entidades e Fundos - Terceiros (salário-educação; INCRA: SENAC;
SESC e SEBRAE), incidente sobre os valores recebidos pelos segurados a seu serviço. Veja-se a
determinação legal correlata relacionada à isenção atinente ao presente lançamento.
14. Transcreva-se o caput do artigo 55 da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
15. Neste diapasão, traga-se à baila os artigos 22 e 23 da mesma lei, ora grifados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro,
destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
(...)
16. Ou seja, claro está que as contribuições às quais as entidades beneficentes
tem direito à isenção seriam as contribuições a cargo da própria empresa. A contrário
sensu, as contribuições devidas sobre as remunerações percebidas pelos segurados a seu serviço,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000613/2009-41

destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros, estão à cargo da interessada e são
devidas pela empresa à Previdência Social.
17. Verifica-se que tergiversa insistentemente a interessada acerca de sua
condição de isenta, o que aqui restou comprovando que não possui, e não indispõe-se em
momento recursal algum em relação à contribuição devida pelos seus segurados.
18. Assim, plenamente afastados os argumentos recursais da interessada,
devida é a contribuição social patronal levantada pelo presente Auto de Infração, mormente por
falta de provas materiais.
19. Ao final, foi analisado todo histórico da legislação aplicada à espécie, bem
como toda a documentação acostada aos autos que possuem pertinência apenas aos argumentos
especificamente apresentados em Recurso. Não há como julgar procedente seu recurso nem
como apontar a insubsistência do auto de infração.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital